Tribunal: TJES
Processo: 5010145-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010145-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PAULO SANTIAGO MATOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA POSTERIOR PROFERIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente há 1 ano e 8 meses. Sustenta-se excesso de prazo para prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na prolação da sentença configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva do paciente foi mantida com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do delito (tráfico de drogas) e a ausência de alteração do quadro fático que justificasse a revogação da medida.

4. A instrução criminal já havia sido encerrada em momento anterior à decisão questionada, o que afasta a alegação de excesso de prazo.

5. A sentença condenatória foi proferida em 09/07/2025, tendo a defesa interposto apelação, de modo que não se constata inércia imputável ao Judiciário ou ao Ministério Público, conforme Súmula 52 do STJ.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que a análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade do tempo e a complexidade da causa, não se tratando de critério puramente aritmético.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

________________

Tese de julgamento
: 1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos, como a gravidade do delito e o risco à ordem pública, estando ausentes fatos novos que justifiquem sua revogação; 2. A análise do excesso de prazo na prisão cautelar exige juízo de razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a atuação dos órgãos processuais, não bastando a mera contagem de dias.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04.10.2024; AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03.10.2024; AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 19.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010145-60.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTE: JOÃO PAULO SANTIAGO MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
JOÃO PAULO SANTIAGO MATOS

contra suposto ato coator praticado pelo

JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES
, no bojo da ação penal nº 0002749-25.2023.8.08.0021, consubstanciado na demora para a prolação de sentença.

Sustenta a parte impetrante, no id 14481227, que
“
É inconcebível permitir que após 149 dias do processo concluso para julgamento, o juízo profira decisão genérica em observância ao art. 317 do Código de Processo Penal e não a sentença, sobretudo por encontrar-se o paciente preso há 01 ano e 08 meses
”.

A medida liminar foi
indeferida
mediante decisão acostada no id 14484033.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 14665381.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 14689663, pela
denegação
da ordem.

Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi indiciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 34 da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 10 (dez) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelas testemunhas ouvidas e nos interrogatórios dos agentes, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante documentos colacionados no processo de referência.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e para a conveniência da instrução criminal, tendo o Magistrado de primeiro grau, ao analisar a manutenção da prisão preventiva, registrado que os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de mudança do quadro fático existente à época da audiência de custódia. Senão vejamos:

“Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamento das decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que manteve a prisão cautelar, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos nas decisões contidas nos autos.

Convém registrar, que a instrução criminal já se encerrou, ficando superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52, do STJ.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, mantenho a prisão cautelar do acusado João Paulo Santiago Matos, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal” (id 14481233)

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

De outro turno, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

A parte impetrante sustenta que
“
É inconcebível permitir que após 149 dias do processo concluso para julgamento, o juízo profira decisão genérica em observância ao art. 317 do Código de Processo Penal e não a sentença, sobretudo por encontrar-se o paciente preso há 01 ano e 08 meses
”.

Contudo, ao examinar detidamente os autos originários, constato que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi proferida em 26 de fevereiro de 2025, quando a instrução criminal já se encontrava encerrada.

Além disso, não se constata, até o momento, qualquer inércia atribuível ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público capaz de configurar o alegado excesso de prazo, especialmente porque o juízo de origem proferiu sentença condenatória em 09/07/2025 (id 72612461), o que, por si só, afasta a tese de constrangimento ilegal por demora na prestação jurisdicional, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

Dessa forma, não se vislumbra manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.